Tribunal: TJMT
Processo: 1009973-89.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009973-89.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FORMA ESCALONADA – ILEGALIDADE - PAGAMENTOS COM ATRASO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO SINDEPO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSTANTES DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 147, §§ 2º E 3º) E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 (ART. 69, § 1º) – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos do artigo 147 da Constituição Estadual e da LCE 04/1990, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, em seu artigo 69, “o pagamento da remuneração dos servidores públicos dar-se-á até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao que se refere.”

2. O não pagamento tempestivo do salário implica no acréscimo da correção monetária calculada entre o dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada na Ação Declaratória c/c Cobrança e Dano Moral Coletivo com Pedido de Tutela Antecipada nº 1009973-89.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da remuneração dos servidores filiados ao Sindicato Requerente até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao trabalho, bem como ao pagamento de correção monetária referente a remuneração do mês ou dos meses eventualmente pagos em atraso.

Não houve recurso voluntário.

A douta Procuradoria de Justiça e absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatador, cuida-se de Reexame Necessário de sentença prolatada na Ação Declaratória c/c Cobrança e Dano Moral Coletivo com Pedido de Tutela Antecipada nº 1009973-89.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da remuneração dos servidores filiados ao Sindicato Requerente até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao trabalho, bem como ao pagamento de correção monetária referente a remuneração do mês ou dos meses eventualmente pagos em atraso.

O Sindicato Requerente alega, em síntese, que o Governador do Estado de Mato Grosso anunciou pela imprensa local, que o pagamento dos salários dos servidores públicos, a partir do mês de janeiro de 2019, seria escalonado em várias datas de pagamento e, que os servidores com salários superiores a R$6.000,00 (Seis mil reais) receberiam apenas no dia 30 de janeiro.

Relata que o salário de dezembro de 2018, que deveria ser pago aos delegados filiados do sindicato, até o dia 10 de janeiro de 2019, conforme previsão constitucional, somente seria pago no dia 30 de janeiro/2019, com atraso de 20 dias.

Ressalta que a medida adotada pelo requerido é inconstitucional e fere direito líquido e certo dos seus filiados, que possuem o direito ao recebimento dos seus subsídios até o dia 10 do mês subsequente ao mês trabalhado, conforme o prevê o art. 147, § 2°, da Constituição Estadual de Mato Grosso e o art. 69, da Lei Complementar 04/1990.

O magistrado
a quo
corretamente

aplicou a lei ao caso em concreto, tendo em vista ofensa pelo requerido à norma expressa, e observou a importância do pagamento da verba de caráter alimentar, destinadas a suprir as necessidades básicas do trabalhador e seus familiares, e, por isso, ganha especial proteção, e preserva a dignidade da pessoa humana.

Nos termos da LCE 04/1990, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, em seu artigo 69,
“o pagamento da remuneração dos servidores públicos dar-se-á até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao que se refere.”

O mesmo normativo encontra guarida na Constituição do Estado:

“Art. 147 – A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.

(...).

§ 2º O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere
. (...).”

A sentença se baseou em precedente do Supremo Tribunal Federal, qual seja, decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski Presidente, na MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 883, cito trecho:

“Dessa forma, em que pesem as alegações do Estado do Rio Grande do Sul de que, para o enfrentamento da crise financeira, está promovendo as medidas necessárias para regularizar as finanças públicas, cortando, inclusive, gastos públicos, e buscando receitas extraordinárias a fim de que a situação não se repita,
não é possível deixar de tratar os salários dos servidores como verba prioritária, inclusive ante determinação constitucional
, como se viu acima.”

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Jutiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - VENCIMENTOS PAGOS COM ATRASO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DVOP - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO SINDICATO DA CATEGORIA - ALEGADA AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DOS ESTATUTOS EM CARTÓRIO - DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO - REJEIÇÃO - EXTINÇÃO DO DVOP PELA LEI COMPLEMENTAR 90/2001 - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CORREÇÃO DOS VALORES SALARIAIS MENSAIS DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA - INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSTANTES DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 147, §§ 2º E 3º) E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 (ART. 69, § 1º) - JUROS DE MORA DE DOZE POR CENTO AO MÊS - ERRO MATERIAL - JUROS DE MORA DE MEIO POR CENTO ANO MÊS E DOZE POR CENTO AO ANO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa de Sindicato de categoria funcional, quando comprovada a sua existência legal através da apresentação de seu Estatuto Social contendo os carimbos de seu registro no cartório competente, averbado à margem do Protocolo correspondente, mormente quanto o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu e declarou, por meio da Lei Estadual nº. 7.305/2000, a sua utilidade pública. 2. Comprovado pelos demandantes da ação ordinária de cobrança, através de documentos, a sua condição de servidores do Estado, e que este, por sua vez, reconheceu a impontualidade no pagamento dos salários mensais a eles devidos, tem-se que agiu com acerto o magistrado singular quando condenou o demandado ao pagamento da correção dos valores atualizados do salário daqueles de acordo com os índices federais de atualização diária, em consonância com as disposições dos artigos 147, §§ 2º e 3º, da CE e 69, § 1º, da Lei complementar nº 04/90. 3. O não-pagamento tempestivo do salário implica no acréscimo da correção monetária calculada entre o dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento. Uma vez apurado o crédito de cada um dos servidores, este deverá continuar sendo acrescido de correção monetária e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação.
(N.U 0037540-22.2011.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2011, Publicado no DJE 20/01/2012)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - VENCIMENTOS PAGOS COM ATRASO AOS SEUS SERVIDORES PÚBLICOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO - CORREÇÃO DOS VALORES SALARIAIS MENSAIS DE ACORDO COM OS ÍNDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA - INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSTANTES DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL (ART. 147, §§ 2º E 3º) E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90 (ART. 69, § 1º) - SENTENÇA SINGULAR CONFIRMADA. 1. Comprovado pelos demandantes da ação ordinária de cobrança, através de documentos, a sua condição de servidores do Estado, e que este, por sua vez, reconheceu a impontualidade no pagamento dos salários mensais a eles devidos, tem-se que agiu com acerto o magistrado singular quando condenou o demandado ao pagamento da correção dos valores atualizados do salário daqueles de acordo com os índices federais de atualização diária, em consonância com as disposições dos arts. 147, §§ 2º e 3º, da CE e 69, § 1º, da Lei complementar nº 04/90. 2. Caso em que merece confirmação a sentença singular remetida ao reexame da instância superior.” (TJ/MT – 3ª Câmara Cível – Relator: Desembargador José Ferreira Leite – Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível nº. 7.102 – Julgado em 21/03/2001).

Posto isso, observados os dispositivos legais e preceitos constitucionais, ratifico a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023